Tribunal: TJBA
Processo: 8062029-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062029-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: A. V. C. P. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXAME GENÉTICO (EXOMA COMPLETO). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. CARATER EXEMPLIFICATIVO EXEGESE DA LEI 14.454/2022. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a cobertura de
exame de sequenciamento completo do exoma
, prescrito para
menor
com quadro clínico grave e indicativo de doença genética.
Pedido da parte autora fundamentado em relatório médico que demonstra a imprescindibilidade do exame para elucidação diagnóstica e início de tratamento adequado.

Agravo interno interposto contra a decisão liminar, com matérias idênticas ao mérito do Agravo de Instrumento, julgado prejudicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura de exame genético por parte da operadora de saúde, com base na ausência de previsão no rol da ANS ou no descumprimento de diretrizes de utilização, é legítima diante da prescrição médica fundamentada e do risco de dano grave à saúde da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Comprovada, por relatório médico, a necessidade do exame para elucidação diagnóstica de menor com múltiplas comorbidades e suspeita de síndrome genética, o que caracteriza a plausibilidade do direito invocado.
6. O risco de dano irreparável evidenciado pela possibilidade de agravamento do quadro clínico da paciente, com prejuízos ao desenvolvimento neuropsicomotor, visão e função cardíaca.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a abusividade da negativa de cobertura fundada unicamente no rol da ANS, que possui caráter exemplificativo.
8. A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 para estabelecer que a ausência de procedimento no rol da ANS não é motivo suficiente para exclusão da cobertura, desde que haja prescrição médica fundamentada e comprovação da eficácia do procedimento.
9. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança e ao adolescente (CF/1988, art. 227).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno julgado prejudicado e Agravo de Instrumento improvido, com manutenção da decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura por operadora de saúde de exame prescrito por médico assistente, com base exclusiva na ausência de previsão no rol da ANS.
2. A operadora de saúde não pode limitar os meios diagnósticos indicados pelo profissional responsável pelo tratamento, sobretudo quando há risco de agravamento do quadro clínico do paciente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, Art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 12, I, b; Lei nº 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.947.720/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.04.2022; STJ, Súmula 608; TJBA, Agravo Interno em Apelação nº 0536373-28.2018.8.05.0001/50000, 2ª Vice-Presidência, pub. 02.06.2021; TJ-MG - Apelação Cível: 50004275120238130297, Relator.: Des .(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 21/01/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2025; TJ-BA - AI: 80360102320228050000 Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2022.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8062029-95.2024.8.05.0000
E AGRAVO INTERNO,
em que é agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

e agravada
A. V. C. P. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E
NEG
AR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA